Tribunal: TJES
Processo: 5041662-12.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041662-12.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5041662.12.2024.8.08.0035

APELANTE:
YGOR BATISTA NETO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação criminal interposta por Ygor Batista Neto contra sentença da 9ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, §1º, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), em concurso material, fixando-lhe a pena de 01 ano e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto. O recorrente, inconformado, pleiteou: (i) reconhecimento da continuidade delitiva com outro processo; (ii) redimensionamento das penas; (iii) afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP; e (iv) exclusão da valoração negativa do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há continuidade delitiva entre os delitos ora julgados e o processo nº 5041657-87.2024.8.08.0035;
(ii) saber se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, afastando a valoração negativa dos antecedentes;
(iii) saber se é cabível a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP;
(iv) saber se há fundamentação idônea para a valoração negativa do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de continuidade delitiva não prospera, pois os crimes foram praticados em contextos e datas diferentes, evidenciando desígnios autônomos, afastando-se o requisito subjetivo previsto no art. 71 do CP. Além disso, eventual unificação de penas cabe ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, "a", da LEP).

Quanto à dosimetria, foi reconhecido o acerto da sentença ao valorar negativamente o motivo torpe, dada a relação de violência de gênero e controle contra a vítima.

Verificou-se, contudo, equívoco na consideração dos antecedentes, pois a Súmula 444 do STJ impede a utilização de processos em curso para majorar a pena na primeira fase, o que impõe a exclusão deste vetor.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP se mostra correta e não configura bis in idem, pois a violência doméstica integra a tipificação dos delitos, mas não impede o reconhecimento de agravante em razão do modo de execução.

Redimensionadas as penas: para o crime de ameaça, fixada em 01 mês e 22 dias de detenção; para o crime de descumprimento de medida protetiva, fixada em 03 meses e 15 dias de detenção. Somadas, resultam em 05 meses e 07 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena total para 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:
"1. A reiteração de crimes contra a mesma vítima em datas e contextos diversos não configura continuidade delitiva (art. 71 do CP).
2. Não se admite utilização de inquéritos ou ações penais em curso para exasperar a pena-base, conforme Súmula 444 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 68, 69, 71, 147, §1º, 24-A; Lei 11.340/06; LEP, art. 66, III, "a"; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; TJES, Apelação Criminal nº 0001235-79.2021.8.08.0062, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04.04.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5041662.12.2024.8.08.0035

APELANTE:
YGOR BATISTA NETO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por YGOR BATISTA NETO, inconformado com a r. sentença de Id. 14452875 , proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 147, §1º, do Código Penal e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (Id. 14452880), a Defesa pleiteia o reconhecimento da conexão e da continuidade delitiva com o processo nº 5041657-87.2024.8.08.0035, com a consequente unificação das penas; redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, alegando a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a violência doméstica já é elemento dos tipos penais pelos quais foi condenado e, por fim, o afastamento da valoração negativa do motivo torpe, por ausência de fundamentação e incorreta subsunção fática e jurídica.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 14452888), refutou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. No mesmo sentido foram as contrarrazões apresentadas pela defesa da vítima (Id. 14452883),
bem como o parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número
14527160.

Pois bem. Verifico que, antecedendo a análise do mérito, a defesa questiona a existência de uma suposta continuidade delitiva a atrair a incidência do art. 71 do Código Penal, posto que o réu, em processo diverso, que trata de dias, fatos e lesões outras, também está sendo processado por agressões a mesma vítima.

Primeiramente, e
ntretanto, fazendo a contextualização do julgamento, c
onsta na narrativa dos fatos que o recorrente, na data de 06.03.2024, foi intimado da decisão que concedeu a Medida Protetiva 0000481-19.2024.8.08.0035, em favor da vítima, então sua companheira. Contudo, ainda assim, o Denunciado, na data de 03/11/2024, mesmo ciente da medida protetiva, enfurecido, enviou para o celular da vítima, várias mensagens de texto no WhatsApp, que, no que é relevante, consta:

“Seu fim está mais perto”; “Não tenho nada a perder e cada dia estou ficando mais louco”, “Pode mandar a polícia, pode mandar o que você quiser”; “Nada vai me para Emilly”; “Logo terá uma surpresa”; “Eu vou te pegar Emilly”; “O capeta pode me buscar até pessoalmente” e “Você transformou um monstro”.

Consta ainda que o Denunciado enviou à vítima diversos áudios descumprimento as medidas protetivas e lhe ameaçando que estão devidamente transcritos na sentença.

A
usência de interesse – motivo torpe.

Embora uma das teses defensivas tangencie possível “erro” na sentença quanto a exasperação da pena pela incidência da agravante tipificada no art. 61, “II”, ‘a’ do CP, ao compulsar os autos, extraio que no processo dosimétrico não houve valoração do citado dispositivo normativo, o que demonstra que a matéria em grau recursal não exige o seu conhecimento.

Da Continuidade Delitiva

O apelante requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados neste processo e os do feito nº 5041657-87.2024.8.08.0035, com a consequente unificação das penas.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Para a configuração do crime continuado, conforme o art. 71 do Código Penal, exige-se a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução) e um requisito subjetivo (unidade de desígnios). Conforme destacado pela d. Procuradoria de Justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a adoção da teoria mista, que demanda a demonstração do vínculo subjetivo entre as condutas, indicando que uma é desdobramento da outra.

No caso em tela, o que se observa é uma mera reiteração de crimes, e não a continuidade delitiva. Os delitos foram praticados em datas distintas, com um intervalo de aproximadamente 20 dias, em contextos fáticos diversos e autônomos, evidenciando impulsos volitivos distintos por parte do apelante. A repetição de crimes contra a mesma vítima, no âmbito da violência doméstica, configura habitualidade criminosa, o que afasta o benefício legal, destinado a crimes circunstanciais e não a um

modus vivendi
.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, a análise do pedido de unificação de penas por continuidade delitiva é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal. Portanto, a pretensão não pode ser conhecida nesta fase processual

DOSIMETRIA

Segundo afirma a defesa
é
necessária a revisão do quantum fixado a título d
e pena definitiva
n
o crime do art. 129, §9º do CP,
posto que a pena deve ser fixada em seu mínimo legal.

Após a análise de ambos os crimes, verifico que assiste parcial razão a defesa, já que a Súmula 444 do STJ veda que sejam utilizados inquéritos ou ações penais em curso para elevação da pena na primeira fase do art. 68 do Código Penal.

De outra sorte, entendo que a análise quanto ao motivo torpe, há fundamentação idônea no corpo da sentença ao se verificar
os seguintes termos:

Deve-se ainda aplicar o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, considerando que o presente caso envolve relação íntima de afeto desfeita e práticas reiteradas de opressão, ameaça e intimidação, reveladoras de controle e dominação, condutas típicas de violência de gênero.

Assim, ao presente recurso, neste ponto, deve ser reprisada a primeira fase dosimétrica para ambos os delitos (ameaça e descumprimento de medida protetiva), com o afastamento do vetor “antecedentes” à luz dos termos da súmula 444 do STJ para ambos os delitos.

Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável
(os motivos do crime)
, passo ao redimensionamento da pena-base para ambos os delitos, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme a jurisprudência dominante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
RIME DE AMEAÇA

Para o crime de ameaça (art. 147, §1º, do CP),
a
pena mínima é de 01 (um) mês de detenção. Elevando-a em 1/6 (um sexto), ou seja, 5 dias, fixo a pena-base em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na fase secundária, Partindo da pena-base de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da agravante descrita no art. 61, II, "f", do Código Penal (crime cometido com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em seu ambiente privado por mensagens e áudios).

Havendo o concurso entre a referida atenuante e a agravante, e em linha com a jurisprudência majoritária, promovo a sua integral compensação. Assim, a pena provisória para o crime de ameaça permanece em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na derradeira fase, para o
crime de ameaça
, incide a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 147 do Código Penal (crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar).

A r. sentença aplicou a fração de 1/2 (metade), a qual se mostra proporcional à gravidade do fato. Aplico, portanto, o referido aumento sobre a pena provisória, resultando na pena de
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Para o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06):
A pena mínima é de 03 (três) meses de detenção. Aumentando-a em 1/6 (um sexto), correspondente a 15 dias, estabeleço a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Para este delito, a pena-base foi fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Sobre ela, o juízo de primeiro grau reconheceu
corretamente
a atenuante da confissão espontânea e as agravantes do art. 61, II, "e" e "f", do Código Penal.

Conforme já fundamentado, a aplicação da agravante de violência doméstica não configura
bis in idem
neste tipo penal. Dito isso, e considerando a existência simultânea de circunstâncias que atenuam e agravam a pena, realizo também a sua compensação.

Para o
crime de descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06), não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, a pena estabelece-se em definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando-se ambos os apenamentos, fixo a pena em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Regime sem alterações, mantendo-se o inicialmente aberto, conforme já fixado na sentença, a luz do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por YGOR BATISTA NETO, exclusivamente para redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.